Tribunal: STF
Processo: AI 297220
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, das Súmula 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.